Tribunal: TJMT
Processo: 1015360-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015360-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (IMPETRANTE), KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (IMPETRANTE), RITA MAGDALENA BARBOSA HUANCA (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (IMPETRANTE), THIAGO LIMA PINHEIRO - CPF: 045.091.281-77 (PACIENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DERYK DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 075.286.071-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
a
garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Jakson
Darlyn
Ferreira d
os Santos
,
Fabiane Lemos Melo
e
Keyciane

Magnobosco
Varela
, em benefício de
Thiago Lima Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
23
de
junho
de 2023, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação para a mesma finalidade
(art. 33,
caput
e art. 35, caput da Lei n. 11.343/06) e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
cuja custódia foi convertida em preventiva, tal como se infere do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1001692-62.2023.8.11.0023
.

Relatam
,
os impetrantes
,
que
“
não
vislumbra-se
elementos capazes de indicar, mesmo de forma indiciária, a autoria dos delitos de tráfico de drogas, tão menos de associação para o tráfico de drogas
”
;

e, que em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendido, não há que se falar em ocorrência dos crimes imputados ao paciente motivo pelo qual a sua conduta se amoldaria naquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Registra
m

que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar
a prisão preventiva do paciente
;
destacando, ademais, que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta
m
que
prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que o paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que a quantidade de entorpecente apreendido é irrisória, o que denota consumo.

Esclarece
m
que deve prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5o LVII, da Constituição Federal, uma vez que
se trata de indivíduo identificado, com residência fixa.

A
firmam
que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis,
tem residência fixa e
ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
174101196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
175492661
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
178005684
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
paciente

reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos, conforme se infere destes trechos da decisão impugnada:

[...]
Segundo auto de prisão em flagrante, ambos em conjuntos teriam sido flagrados no crime de associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munição de uso permitido e tráfico ilícito de entorpecentes, pelo que consta aqui na data de 24/06, às 13:30, sendo que ouvidos os
flagranteados
informaram que foram presos dia 23/06 e de fato foi a data que consta no boletim de ocorrência que teria sido a prisão em 23/06/2023 e o auto prisão em flagrante foi confeccionado, terminado no dia 24.

Pois bem, segundo consta do caderno informativo com as peças de informações que acompanham o auto, a equipe da
rotan
estava em patrulhamento na cidade de Peixoto de Azevedo e no bairro Liberdade se deparou com um veículo Golf de cor preta, placa LK3589 e como o carro saiu arrancando, a equipe da
rotan
, entendeu por bem interceptar o carro e fazer a abordagem.

Feita a abordagem, em busca veicular, após as buscas pessoais, foram localizados 2 rolos de papel filme, 22 rolos de fita crepe, 4 porções de substância análoga a maconha e uma porção pequena de substância análoga a cocaína, quantia de 16R$ em dinheiro trocado e também uma pistola preta marca Taurus calibre 9 mm, com numeração ACK399172, pistola essa municiada com 8 munições intactas
.

Segundo constou aqui no boletim de ocorrência da polícia militar que realizou a prisão, o senhor
Deryk
teria assumido a propriedade da droga e o senhor Thiago disse que a pistola seria de propriedade dele e que a senhora Rita teria apenas segundo ela e os demais,
pego
uma carona com os outros 2
flagranteados
.

Noto que o auto de prisão em flagrante deve ser Homologado de forma integral. Isto porque foram aqui ouvidos os condutores, foram ouvidos os
flagranteados
e foi aos
flagranteados
identificados pessoas responsáveis por sua prisão, foi colhido o interrogatório de todos os
flagranteados
, lhes ofertada nota de culpa, bem como assistência por advogado privado no caso da senhora Rita e do senhor Thiago e pela Defensoria pública no caso, senhor
Deryk
. Ademais, também foi apreendido a droga, bem como a arma e requisitado devidamente a perícia em ambos os instrumentos do
clime
. Outrossim, os 3 estavam em conjunto na Posse de droga e petrechos que indicam o tráfico, qual seja, o papel filme e fita crepe e obviamente, a arma.

Todos trafegavam a noite por bairro, armados e com droga. Desta forma o auto de prisão
de
flagrante é homologado por haver nele vestígios de materialidade delitiva bem patente e por formalmente ter cumprido a lei. Fica de fato homologado integralmente o flagrante

Seguindo para questão de Conversão em prisão preventiva ou deferimento de Liberdade provisória.

Noto que, no caso da senhora Rita Magdalena Barbosa
Huanca
, essa poderá gozar de Liberdade provisória, visto que não há representação. Todavia ela deverá passar, primeiramente, por identificação criminal e anexar aos autos antes de sua soltura, um comprovante de endereço em nome dela ou em nome de terceiros, com alguma declaração devendo sua defesa providenciar. Então para a senhora Rita, fica deferida a Liberdade provisória, condicionada à identificação criminal e fotográfica, bem como a juntada aos autos por sua defesa de algum comprovante de endereço. Outrossim, a Liberdade provisória também fica condicionada a senhora Rita de se dirigir bimestralmente ao fórum da comarca de Peixoto de Azevedo, para comprovar sua permanência no distrito da culpa.

Intime-se a autoridade policial para que que proceda a sua devida identificação criminal e, no momento da soltura, seja intimada a senhora Rita de colher seu compromisso de comparecer bimestralmente no foro da comarca de Peixoto de Azevedo, para manter atualizado seu endereço no distrito da culpa, bem como a comparecer a todos os atos do processo, após intimação no endereço que declarar.

Fica já cientificada a senhora Rita, que no caso de não cumprir o comparecimento ou não manter seu endereço atualizado no processo, poderá sofrer a prisão preventiva.

No que tange ao réu Thiago Lima Pereira, noto que, infelizmente, sem dúvida, ele deve ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme representou o Ministério público. Isso porque nota-se que o senhor Thiago possui executivo de pena sendo o 0003694-26.2017 e também consta, além do executivo de pena, ações penais da comarca de Terra Nova do Norte e um outro executivo de pena, número 0018-3294.2015. Obviamente, esses executivos devem ser unificados, ou seja, ele possui condenação penal transitada em julgado em execução ainda e foi flagrado na posse conjuntamente com
Deryk
de droga, qual seja, maconha e uma pequena quantidade de cocaína, apetrechos e uma arma pistola calibre 9mm.

Dessa forma, aqui no presente caso, há materialidade do crime de tráfico e do crime de porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, bem como indícios mínimos de autoria. Ao lado da materialidade e dos indícios de autoria, há contra o senhor Thiago executivo de pena, que é objeto de unificação de mais de um executivo de pena e sua prisão fica sendo medida que se impõe, para a garantia da ordem pública nos exatos moldes do artigo
312 do código de processo penal
[...]
.
(Trechos da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, vista no ID
121500652 do auto
de prisão em flagrante
n.
1001692-62.2023.8.11.0023)
.

Destacamos

De outro prisma
,
no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
bem como à falta dos requisitos legais
autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória
,
a garantia da ordem pública, justificando que ele é reincidente específico, uma vez que
“nota-se que o senhor Thiago possui executivo de pena sendo o 0003694-26.2017 e também consta, além do executivo de pena, ações penais da comarca de Terra Nova do Norte e um outro executivo de pena, número 0018-3294.2015”
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago Lima Pinheiro
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023